Tribunal: TJES
Processo: 5014775-94.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014775-94.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o
embargante aponta
r
a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5014775-94.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 16240663) oposto por UELBER DOS SANTOS OLIVEIRA em face do v. acórdão (Id. 15901282) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a r. sentença (Id. 15129754) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela embargada, julgou procedente o pedido principal para consolidar a propriedade do veículo em nome da credora fiduciária e extinguiu a reconvenção por litispendência.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao: (i) não analisar devidamente a questão da purgação da mora sob a ótica da boa-fé objetiva (art. 422, CC/02), argumentando que o depósito integral da dívida, mesmo intempestivo, deveria ser eficaz para restituir o bem, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada; (ii) não se manifestar sobre a conexão com a Ação Revisional nº 5004942-18.2024.8.08.0012, que discute a própria certeza da mora, defendendo a necessidade de suspensão do feito (art. 313, V, 'a', CPC/15); e (iii) deixar de estabelecer parâmetros para a apuração de contas e a limitação do percentual de retenção pela embargada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e assegurar a devolução do saldo remanescente (art. 53, CDC).

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado (art. 1.022, CPC/15); não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara, exauriente e fundamentada, concluiu pela manutenção da sentença.

A questão central, referente à purgação da mora, foi expressamente analisada sob o prisma da legislação de regência e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. O acórdão foi categórico ao dispor:

“
Com efeito, a teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido, o Exmo. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator do REsp 1418593/MS, ao apreciar o TEMA 722, consignou que, ‘após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.’ (STJ; REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Transcrevo, por relevante, a tese firmada pelo e. STJ no TEMA 722: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.’

[...]

No caso em tela, a medida liminar de busca e apreensão foi cumprida em 17/07/2024. O prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, portanto, expirou em 22/07/2024. O depósito judicial, contudo, foi realizado pelo apelante apenas em 07/08/2024, ou seja, de forma manifestamente intempestiva.

Assim, não tendo o devedor purgado a mora no prazo e na forma da lei, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em nome do credor fiduciário é medida que se impõe, conforme corretamente decidido na sentença.”

Portanto, a matéria foi decidida com base em tese firmada em recurso repetitivo (Tema 722/STJ), que exige o pagamento integral
dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias.
A alegação de boa-fé objetiva não tem o condão de sobrepujar a exigência legal expressa e o entendimento vinculante sobre o termo final do prazo para pagamento, sendo a intempestividade do depósito fato incontroverso e suficiente para rechaçar a pretensão de restituição do bem.

Da mesma forma, não há omissão quanto à conexão com a ação revisional. O acórdão foi explícito ao tratar da litispendência da reconvenção, que possuía o mesmo objeto da revisional anteriormente ajuizada, e consignou, em linha com a jurisprudência pacífica, que o mero ajuizamento da revisional não obsta a busca e apreensão:

“
Por fim, no que tange à extinção da reconvenção, a decisão de primeiro grau não merece reparos.

[...]

A existência de duas ações idênticas em curso configura litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a extinção do segundo processo sem resolução do mérito
[...]

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora ou obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INAFASTABILIDADE DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora e não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 941.166/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 26/6/2017.)”

Logo, a tese de suspensão do feito (art. 313, V, 'a', CPC) resta implicitamente rechaçada pelo entendimento de que a revisional não impede o prosseguimento desta demanda, não havendo omissão a sanar.

Por fim, a alegação de omissão quanto à "apuração de contas" e "percentual de retenção" (art. 53, CDC) não prospera, pois o acórdão manteve a sentença (Id. 15129754) que já havia determinado expressamente tal providência em seu dispositivo, nos exatos termos da lei:

"Nos termos do § 3º do art. 66-B da Lei n. 4.728/65, com a redação dada pela Lei n. 10.931/2004, o autor deverá promover a venda do veículo, ficando obrigado a entregar a parte ré o saldo porventura apurado, acompanhado do demonstrativo da operação realizada, depois de haver seu crédito, mais despesas de cobrança, aí incluído o montante despendido para o ajuizamento desta ação."

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta Egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nessa linha de intelecção, ressalto que "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.